Tribunal: CARF
Processo: 10855.722759/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722759/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.232 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
OSVALDO FLORENCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2006.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL) e do contido nos autos eletrônicos, o lançamento de ofício foi
efetuado em razão do contribuinte ter auferido rendimentos sem ofertá-los à tributação
em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722759/2011-19
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722759/2011-19

O sujeito passivo foi cientificado da Notificação de Lançamento (NL) e apresentou
impugnação, alegando em síntese, ser portador de moléstia pertencente ao rol daquelas
isentivas dos rendimentos de aposentadoria.
Em sede de revisão com fulcro na Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, a Autoridade Local deferiu parcialmente a Solicitação de Revisão de Lançamento
(SRL), restando saldo de imposto a pagar de R$ 794,70, limitando o reconhecimento da
isenção a partir de 12/2006, tendo em vista que o laudo deixou de assinalar a data em
que a doença foi contraída, aplicando-se, pois, a determinação normativa de
reconhecimento de isenção a partir do mês de expedição do laudo, fundamentado no
inciso II do §5o do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
O sujeito passivo anexa documentos para caracterizar sua condição.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai parcialmente sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
das fontes pagadoras INSS (R$ 17.862,00 e inclusão IRRF s/Omissão 430,36) e BANESPREV
Fundo BANESPA de Seguridade Social (R$ 95.206,24), uma vez que já foi excluído da infração
de omissão de rendimentos o valor de R$ 9.407,35, onde o contribuinte alega ser tais
rendimentos isentos do imposto de renda pessoa física, por ser portadora de moléstia grave desde
2002.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestivamente em consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dela se deve tomar conhecimento.
Os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores das moléstias
relacionadas no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com
a redação dada pela Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 47, combinado com o
§ 2o do art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e com o capitulado nos §§
4o e 5o e no inciso XXXIII do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, não entram no cômputo do
rendimento bruto para fins de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722759/2011-19

Lei no 7.713/1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Lei no 9.250/1995
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
RIR – Decreto no 3.000/1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...................................................................................................................
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida , e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
..................................................................................................................
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722759/2011-19

O Despacho Decisório exarado às fls. 38 a 42 não merece reparo, pois o laudo médico
pericial que caracteriza a moléstia deixou de fixar a data em que esta foi contraída.
Nestas circunstâncias, a isenção aplica-se aos rendimentos da aposentadoria, reforma ou
pensão a partir do mês da emissão do laudo que reconhecer a moléstia.
Acrescente-se que o atestado médico à fl. 67, refere-se a diagnóstico e exames em 2002,
sem definir expressamente o sujeito passivo como portador de cardiopatia grave em data
anterior à já reconhecida pelo Despacho Decisório.
Para que seja reconhecido o direito à isenção é necessário a apresentação de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, subsumindo-se à formalidade exigida na norma jurídica isentiva.
O sujeito passivo não aduziu matéria de fato capaz de alterar o lançamento, a teor do
artigo 145 do CTN e nem conseguiu provar-lhe a insubsistência.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Acrescenta-se ainda que o Laudo Pericial juntado aos autos (fl. 86) não foi
emitido por serviço médico oficial, logo não atende os requisitos legais para demonstrar que o
contribuinte era detentor de moléstia grave no ano-calendário 2006.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimetno.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 100
DF CARF MF
Original